Tribunal: TJES
Processo: 5033592-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033592-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: AUDENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5033592-06.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA.

RECORRENTE:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
AUDENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
I
NÊS VELLO CORRÊA

EMENTA:
CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por AUDENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA em face do MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e EBAZAR.COM.BR. LTDA.

Narra a parte autora que, no dia 07 de agosto de 2024, ao efetuar uma compra no sítio eletrônico da empresa requerida, um terceiro entrou em contato informando ser funcionário da empresa, aduzindo, ainda, que o autor deveria fazer a revalidação da compra. Após seguir as orientações do suposto funcionário, recebeu uma notificação do Mercado Pago, informando ter realizado um empréstimo no valor de R$7.999,99 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que fora enviado a desconhecido, mediante PIX. Diante disso, requer que os requeridos sejam compelidos a realizarem o cancelamento do empréstimo.

Em sede de contestação, as rés Ebazar e Mercado Pago sustentaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a necessidade de inclusão de litisconsorte passivo necessário, em razão de terceiro que teria recebido os valores. No mérito, alegaram que a contratação do empréstimo ocorreu com uso de assinatura eletrônica válida, não havendo falha na prestação de serviço, tampouco responsabilidade pelas transações realizadas. Defenderam, ainda, a tese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que afastaria qualquer dever de indenizar ou anular o contrato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para DETERMINAR que as Requeridas solidariamente providenciem o cancelamento do contrato consignado objeto dos presentes autos, bem como se abstenham de realizar quaisquer cobranças tendo como objeto o negócio jurídico anulado nesses autos, devendo o cumprimento ocorrer no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o teto de R$ 10.000,00.

Irresignadas com a sentença proferida, as rés interpuseram Recurso Inominado, alegando a inexistência de falha na prestação de serviço e sustentando a culpa exclusiva da vítima, que forneceu dados sensíveis a terceiros por meio de contato externo à plataforma, violando os termos de uso. Requerem, assim, a reforma integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não merece parcial provimento, devendo manter a sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade das recorrentes diante o fato gerador do litígio, qual seja, o acesso de terceiros não autorizados pelo autor, ora recorrido, em sua conta bancária, através de aplicativo da instituição financeira, pelo qual fizeram dois empréstimo no valore R$7.999,99 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), bem como foi realizada transação não autorizada do montante integral, após a liberação do valor do empréstimo.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pela recorrente. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

No caso em análise, observa-se que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, ao não comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima. Limitou-se a afirmar que o autor teria fornecido seus dados a terceiros, sem, contudo, juntar aos autos qualquer documento robusto que confirmasse tal conduta de forma inequívoca. A mera alegação, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço

Neste contexto, não há dúvidas de que a
insuficiência de segurança do sistema bancário do requerido, contribuiu para a ocorrência da fraude.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra correntistas do requerido exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Não parece crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor).

Deve-se considerar, também, que diversos outros mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para a realização de contratações e transferências de vultuosas quantias.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES EFETUADAS POR MEIO DE APLICATIVO QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A realização de transações fora do perfil da parte autora, praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas. Cabe à instituição financeira promover meios de segurança compatíveis com os serviços ofertados, assegurando a confiabilidade no serviço posto à disposição do mercado consumidor
. A realização de descontos indevidos na conta do autor enseja dano de ordem moral. A quantificação do montante indenizatório a título de danos morais deve considerar não apenas a finalidade de reparação ao ofendido, mas a gravidade da lesão, repercussão, grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e capacidade econômica das partes. Se o valor da indenização fixado na sentença atende aos mencionados parâmetros, não há que se falar em redução. (TJMG; APCV 5002590-48.2021.8.13.0693; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 08/02/2023; DJEMG 08/02/2023) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. O apelante não pode recorrer à instância recursal para alcançar posição processual que afirma mais favorável a seu interesse se não houve dita condenação na sentença.

2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

3.O art. 17 do CPC preconiza que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade."

3.1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida, serem, respectivamente, titulares, ativo e passivo, da obrigação de direito material em juízo.

3.2. De acordo com a teoria da asserção, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, a verificação quanto à correlação entre o fato alegado e a realidade constatada, com a respectiva ressonância no ordenamento positivo e seus efeitos no plano da solução dos confrontos intersubjetivos.

3.3. À luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandada. Preliminares rejeitadas.

4. A relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira, deve ser analisada à luz do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição bancária comprovar que o serviço foi corretamente prestado, por ser prova de difícil produção para a parte autora demonstrar a falha alegada no sistema de segurança para acesso à conta pelo aplicativo.

5.
Estando evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco que deixou de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de sua cliente, ao não bloquear as transações realizadas seguidamente em valores vultosos, completamente fora do perfil da consumidora, configura-se fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479 - STJ)
.

6.
Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição financeira a subsunção do artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora

7. Cabível, portanto, a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora e a indenização por danos morais.

8. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ.

8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.

8.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1437785, 07252871720218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator Designado:CARMEN BITTENCOURT 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2.
O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
. 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022) (g.n.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
TRANSAÇÕES VIA PIX E EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA SEGURANÇA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. CASO EM EXAME 1. Ação em que autor alega que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, sendo que criminosos realizaram transações indevidas e contratação de empréstimo por meio de falha nos sistemas de segurança das rés, Banco Bradesco S.A. e Nubank S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bancos réus são responsáveis pela devolução dos valores transferidos indevidamente via PIX, no total de R$ 58.900,00; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, de acordo com o art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços deve garantir a segurança dos sistemas oferecidos ao consumidor. 4. A inobservância do perfil de movimentações do consumidor e a falta de acionamento célere do PIX-MED constituem falha na prestação do serviço. 5. Portanto, deve ser acolhido o pedido do autor de que o requerido Bradesco seja condenado ao pagamento de indenização correspondente ao valor das transferências indevidas, R$ 58.900,00. 6. A indenização por danos morais a ser paga pelo NUBANK deve ser majorada de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, considerando o abalo emocional e o transtorno sofridos pelo autor, vítima de fraude, com a negativação indevida de seu nome e os prejuízos financeiros decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença reformada. Teses de julgamento:
1. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pela devolução de valores transferidos indevidamente via PIX em razão de fraudes bancárias.
2. O banco que não adota providências rápidas, como o acionamento do PIX-MED, também concorre para o evento danoso, devendo ser responsabilizado
.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, I e II; CC, arts. 389, 404 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (TJSP; Apelação Cível 1000985-63.2023.8.26.0060; Relator (a): Léa Duarte; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 03/10/2024; Data de Registro: 03/10/2024)

O CDC, em seu artigo 14, estabelece que o fornecedor de serviços é responsável pela qualidade e segurança dos produtos e serviços oferecidos. Nesse contexto, os bancos, enquanto fornecedores de serviços financeiros, devem assegurar a integridade das transações realizadas pelos consumidores, adotando mecanismos que permitam a detecção de movimentações atípicas ou suspeitas.

Assim, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a nulidade do contrato celebrado mediante fraude e determinou a abstenção de cobranças relacionadas ao negócio jurídico viciado, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)